Tribunal: CARF
Processo: 10830.011760/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. ENUNCIADO 612 DO STJ À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMANDO NO JULGAMENTO DO EDCL NO RE 566622.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência de no 612, é no sentido de que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Em que pese o enunciado STJ no 612 do STJ se refira a requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, esse enunciado deve ser lido de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, firmando no julgamento dos EDcl na repercussão geral no RE no 566.622, no sentido de que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011760/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.363 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO RASKIN SOCIEDADE BENEFICENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
EFEITOS
“EX
TUNC”.
ENUNCIADO 612 DO STJ À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF
FIRMANDO NO JULGAMENTO DO EDCL NO RE 566622.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua
jurisprudência de no 612, é no sentido de que “o certificado de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em
que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.
Em que pese o enunciado STJ no 612 do STJ se refira a “requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”, esse
enunciado deve ser lido de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, firmando no julgamento dos EDcl na repercussão
geral no RE no 566.622, no sentido de que “aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011760/2010-11
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo ora recorrente contra Auto de Infração lavrado para a constituição
de crédito tributário de contribuições para outras entidades e fundos – TERCEIROS
(FNDE/salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas pela empresa a seus segurados empregados.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte utilizou o código de FPAS 639 na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, destinado a identificar as Entidades Beneficentes de Assistência Social, no
período fiscalizado, mas não estava isento do recolhimento das contribuições em questão, pois
não havia requerido ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a isenção das contribuições
previdenciárias, conforme previsto no parágrafo 1°, do artigo 55 da Lei 8.212/91, e apenas
obteve o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, aos 28/05/2007.
Notificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela DRJ/CPS, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
COMPREENSÃO
PELO
SUJEITO
PASSIVO.
Não configura nulidade por cerceamento de defesa a hipótese na qual o
contribuinte tem conhecimento dos fatos ensejadores da autuação, impugnando-
os especificamente, ainda que com eles não concorde.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

Não faz jus à isenção das contribuições patronais à seguridade social a entidade
que não cumpre, de forma cumulativa, todos os requisitos estabelecidos na
legislação previdenciária.
TERCEIROS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELA
EMPRESA.
CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA.
Não obstante as contribuições devidas aos Terceiros não tenham pertinência às
finalidades da Receita Federal do Brasil, a esta cabe a capacidade tributária
ativa para sua cobrança.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 06/06/11 (fls. 586), dela o contribuinte interpôs
recurso aos 04/07/11 (fls. 591 ss.), no qual alega, em síntese, que:
01) conforme consta do seu estatuto social, apresentado à autoridade fiscal, trata-
se de entidade sem fins lucrativos constituída sob o regime de direito privado
no ano de 1998 que obteve o reconhecimento de instituição de utilidade
pública municipal e estadual, dedicando-se, desde o ano de 2004,
exclusivamente ao atendimento médico no regimente do Sistema Único de
Saúde, de modo que é incontroverso que as condições materiais para a fruição
da imunidade foram rigorosamente cumpridas;
02) a decisão recorrida se equivocou ao firmar entendimento no sentido de que o
caso controvertido envolve regra de isenção e não de imunidade, a despeito de
citar expressamente o art. 195, § 7o da CF/88, pois o fato de esse dispositivo
estabelecer que as entidades beneficentes devem atender “as exigências
estabelecidas em lei” não transmuta a imunidade em isenção, como quer fazer
crer a decisão recorrida;
03) estando protegido pela imunidade constitucional, não estava obrigado a
requerer isenção, conforme previsto no art. 55, § 1o da Lei no 8212/91, pois
uma exigência própria de regra de isenção não pode ser estendida à proteção
da imunidade. Ademais, o requerimento da isenção é uma exigência de ordem
formal, que deixou de existir pela revogação do art. 55 da Lei 8212/91 pela
Lei no 12101/09, alcançando os novos lançamentos por força do disposto no §
1o do art. 144 do CTN;
04) o próprio Fisco constatou que o recorrente obteve o CEBAS aos 28/05/2007,
certificado que, por apenas declarar a sua situação, tem efeitos retroativos,
que, no entanto, não foi reconhecido pela decisão recorrida. Afirma o efeito
“ex tunc” do certificado, e cita precedentes nesse sentido deste tribunal
administrativo, do Conselho de Contribuintes e do STJ;
05) por fim, requer a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da
improcedência/nulidade total do lançamento.
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso
voluntário, houve por bem este colegiado converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora prestasse informações acerca do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, quais sejam (i) se o recorrente possuía CEBAS relativamente ao período
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

anterior a 28/05/2007 e (ii) se o requerimento de isenção que deixou de ser apresentado se refere
ao CEBAS renovado aos 28/05/2007 ou se a CEBAS que já tenha sido obtido pelo recorrente em
período anterior.
Prestadas as informações, os autos retornaram a este Conselho para julgamento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/CPS
que julgou procedente o lançamento de contribuições para outras entidades e fundos –
TERCEIROS (FNDE/salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), incidentes sobre
as remunerações pagas pela empresa a seus segurados empregados no período autuado.
De acordo com o que consta do relatório fiscal (fls. 22 ss.),
(...)
8. No procedimento fiscal foi constatado que, no período fiscalizado, o Instituto Raskin
Sociedade Beneficente não estava isento do recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes (contribuição da empresa/RAT) sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, pois não havia
requerido ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a isenção das contribuições
previdenciárias, conforme estava previsto no parágrafo 1°, do artigo 55 da Lei
8.212/91.
9. Ficou constatado que o Instituto Raskin não possuiu o Registro e Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, no período de 01/01/2006 a 27/05/2004, tendo obtido-o (sic)
somente em 28/05/2007, conforme pode ser comprovado através de tela do Sistema de
Informações do Conselho Nacional de Assistência Social, em anexo.
10.O Instituto Raskin entregou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com o código FPAS 639,
destinado a identificar as Entidades Beneficentes de Assistência Social, no período
fiscalizado, apesar de não estar isento do recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais.
11.O contribuinte, ao utilizar o código de FPAS 639 na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, fez com
que o sistema, que apura as contribuições previdenciárias devidas, deixasse de calcular e
informar as contribuições da empresa sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, bem como as contribuições da empresa para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho - RAT.
(...). (Destaquei)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

Julgada improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, em seu recurso
voluntário, ele argumenta, em síntese, que está protegido por imunidade constitucional, nos
termos do art. 195, § 7o da CF, e não por isenção, razão pela qual não estava obrigado a cumprir
as determinações do art. 55 da Lei no 8212/91, que são próprias de regras de isenção, e que a
própria autoridade fiscal reconhece que as condições materiais para a fruição da imunidade
foram rigorosamente cumpridas.
Alega que, ademais, o requerimento da isenção previsto no art. 55, § 1o da Lei no
8212/91 se trata de uma exigência de ordem formal, que deixou de existir pela revogação do
dispositivo pela Lei no 12101/09. Desse modo, entende que por se tratar a exigência do
requerimento de isenção e do Certificado de exigências formais, “a norma que exige
apresentação de requerimento para concessão de isenção junto ao INSS deve receber o
qualitativo de norma procedimental, uma vez que não versa sobre os elementos essenciais da
obrigação tributária”, razão pela qual, nos termos do art. 144, § 1o do CTN, essa norma não
poderia ter sido aplicada ao presente caso, pois na data do lançamento, o dispositivo em questão
já houvera sido revogado pela Lei no 12101/09, que não traz mais a exigência de apresentação de
tal requerimento.
Afirma que a decisão recorrida se equivocou ao firmar entendimento no sentido
de que o caso controvertido envolve regra de isenção e não de imunidade, a despeito de citar
expressamente o art. 195, § 7o da CF/88, pois o fato de esse dispositivo estabelecer que as
entidades beneficentes devem atender “as exigências estabelecidas em lei” não transmuta a
imunidade em isenção, como quer fazer crer a decisão recorrida.
Alega, ainda, que o próprio Fisco constatou que obteve o CEBAS aos 28/05/2007.
Assim, considerando que esse certificado apenas declara a sua situação, tem efeitos retroativos,
direito que, no entanto, não foi reconhecido pela decisão recorrida. Afirma que o efeito “ex tunc”
do certificado e cita precedentes nesse sentido deste tribunal administrativo, do Conselho de
Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça.
Requer, por fim, a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da
improcedência/nulidade total do lançamento.
Vindo os autos a este tribunal para apreciação e julgamento do recurso voluntário,
o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade preparadora prestasse as
seguintes informações acerca do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: (i)
se o recorrente possuía CEBAS relativamente ao período anterior a 28/05/2007 e (ii) se o
requerimento de isenção que deixou de ser apresentado se refere ao CEBAS renovado aos
28/05/2007 ou se a CEBAS que já tenha sido obtido pelo recorrente em período anterior.
A fls. 708 constam as informações prestadas pela autoridade fiscal em
atendimento ao pedido de diligência, por meio das quais esclarece, em resposta aos
questionamos (i) e (ii), respectivamente, que:
(i)
De acordo com o documento de fls. 34 e 625, trata-se de concessão inicial do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS em
28/05/2007, com validade de 28/05/2007 a 27/05/2010, deferida nos autos do
processo no 71010.002437/2006-19. Ressalte-se que no mesmo processo foi
deferido o Registro da entidade junto ao CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social, de forma que inexiste concessão anterior.
(ii)
Não constam dos autos, nem dos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil, e a defendente não apresentou prova de ter requerido a isenção de
acordo com a exigência contida no § 1o do artigo 55, da Lei no 8.212/91.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

Assim, mesmo depois da concessão do CEBAS inexiste pedido de isenção
nos arquivos do INSS/RFB, requisito necessário para usufruir do benefício.
(Destaquei)
Pois bem.
Conforme se constata do relatório fiscal, o auto de infração teve por
fundamentos o fato de que durante o procedimento fiscal foi contatado que o recorrente não
estava isento do recolhimento das contribuições à seguridade social e ao GILLRAT sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços no período autuado pois (i) não havia requerido ao INSS a isenção de contribuições
sociais, conforme determina o § 1o do art. 55 da Lei no 8212/91. Ademais, (ii) também não
possuía o Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social no período de
01/01/2006 a 28/05/2007, que somente foi obtido aos 28/05/2007. Nesse ponto, observe-se que
na decisão recorrida, foi esclarecido que a data 28/05/2004, apontada no relatório fiscal, na
verdade contém um erro de digitação, sendo a data correta 28/05/2007. De fato, nem poderia ser
diferente, pois o período fiscalizado vai de 01/01/2006 a 31/12/2007, portanto, não alcançou o
período de 2004, tratando-se, assim, de fato, de evidente erro de digitação.
Prosseguindo, o recorrente alega, como acima relatado, que é incontroverso que
cumpre todas as exigências materiais para o gozo da imunidade, o que é reconhecido pelas
próprias autoridades fiscais, de modo que estando protegido pela imunidade constitucional do
art. 195, § 7o da CF/88, não estava obrigado a cumprir as exigências do art. 55 da Lei no 8212/91,
próprias de regras de isenção fiscal. Acrescenta que a decisão recorrida se equivocou ao entender
que o presente caso envolve regra de isenção e não de imunidade, a despeito de citar
expressamente o art. 195, § 7o da CF/88, pois o fato de esse dispositivo estabelecer que as
entidades beneficentes devem atender “as exigências estabelecidas em lei” não transmuta
imunidade em isenção, como quer fazer crer o julgador de primeira instância.
Inicialmente, no que diz respeito a afirmação do recorrente no sentido de que o
entendimento externado na decisão recorrida é que o presente caso trata de regra de isenção e
não de imunidade, transcrevo, abaixo, o seguinte trecho do acórdão em questão:
No mérito, a impugnação é improcedente.
Desde o advento da Constituição Federal de 1988 a doutrina e jurisprudência se
debruçam sobre os conceitos de imunidade e isenção. Há entendimentos os mais
variados, adotando-se critérios peculiares a cada entendimento. Contudo, em que pese a
celeuma sobre a questão, ou, ainda que assim se prefira colocar a questão, se tenha um
conceito relativamente pacificado sobre a distinção entre ambas, calcado este na origem
do direito (Constituição ou legislação ordinária), é fato que não se pode pretender
afastar a legislação ordinária de regência de determinado instituto, quando lhe é
específica a regulação, sob o pretexto de que o instituto seria outro.
No procedimento de interpretação da Constituição, é regra assente que a Constituição
não deve conter palavras inúteis ou despiciendas de sentido lógico. Assim, se a
Constituição Federal utilizou o termo "isenção" no artigo 195, § 7o, o fez de forma a
permitir que o legislador ordinário lhe provesse com regulamentação específica,
considerando a eficácia limitada do dispositivo. Dispõe o artigo 195, § 70 da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...omissis...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Verifica-se que a intenção do legislador foi bastante peculiar, sujeitando as entidades
beneficentes de assistência social ao atendimento das exigências previstas em lei. E
assim deveria ser, considerado que a casuística não poderia ser regulada pela
Constituição, até em favor do contribuinte.
(...)
Visto isto, poderia se questionar, como de fato o faz o sujeito passivo, que seja num
caso, seja noutro, a "lei" a que se refere o Texto Constitucional seria a complementar,
afastando a incidência da Lei n° 8.212/91 quanto ao seu artigo 55. Todavia, em que pese
tal argumento, verifica-se que tal alegação envolve o questionamento implícito da
constitucionalidade do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, matéria esta que não se pode
desenvolver e acolher no âmbito do contencioso administrativo. Isto porque o controle
de constitucionalidade das normas regularmente postas e em vigor compete aos órgãos
do Poder Judiciário, assim por meio do controle difuso como pelo concentrado,
ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema Corte,
conforme expresso no artigo 102, I, "a" da Constituição Federal, in verbis:
(...)
Assim, a norma — no caso, o art. 55 da Lei n° 8.212/91 — cuja invalidade ou
inconstitucionalidade não tenha sido declarada pelo órgão competente para fazê-lo,
surtirá efeito e, por conseguinte, deverá ser aplicada pelos órgãos da Administração
Pública, cuja atividade, na letra do art. 37 da Superlei, subsume-se inteiramente ao
princípio da legalidade.
Este entendimento encontra-se pacificado desde há muito no âmbito da administração
fazendária....
(...)
A doutrina pátria mais abalizada também não discrepa dessa visão, consoante as
seguintes palavras do festejado Hugo de Brito Machado, in "Revista Interesse Público",
ano 11, n. 56, jul./ago. 2009, p. 25. Belo Horizonte. Fórum, 2009:
(...)
Por fim, ressalte-se que o Decreto n° 70.235/72 é também expresso no sentido da
impossibilidade em comento, ao prescrever, em seu art. 26-A, que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Estas as razões bastantes para o não enfrentamento da alegação aqui articulada pelo
sujeito passivo, qual seja a de que o art. 14 do CTN deve ser in casu aplicado, em
detrimento do art. 55 da lei de custeio da previdência social. Destarte, sedimentado que
o impugnante se sujeita ao disposto no artigo 195, § 7° da Constituição Federal de
1988, e, dessa forma, ao artigo 55 da Lei n° 8.212/91, de rigor apreciar o cabimento
deste regime à situação fática posta nos autos.
(...). (Destaquei)
Da simples leitura do trecho acima reproduzido, fica claro que o julgador “a quo”
entendeu que a hipótese tratada nos autos é de imunidade constitucional prevista no art. 195,
§ 7o da CF/88, e que poder-se-ia até questionar, como fez o recorrente, se a “lei” a que faz
referência o dispositivo em questão tratar-se-ia de lei complementar ou de lei ordinária. No
entanto, entendeu o julgador que isso envolveria o questionamento implícito da
constitucionalidade do art. 55 da Lei no 8212/91, o que é vedado aos órgãos da Administração
Pública, vinculados que são ao princípio da estrita legalidade, além de se tratar de matéria cuja
apreciação é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

Portanto, não tem razão o recorrente quando que a decisão recorrida pretendeu
fazer crer que o caso trata de isenção e não de imunidade.
O recorrente também afirma que estando protegido pela imunidade constitucional
do art. 195, § 7 da CF/88, não estava obrigado a cumprir os requisitos do art. 55 da Lei no
8212/91, que são próprias de regras de isenção, dentre eles, requerer isenção, conforme previsto
em seu § 1o. Nessa linha, alega que o requerimento da isenção é uma exigência de ordem formal,
que deixou de existir pela revogação do art. 55 da Lei 8212/91 pela Lei no 12101/09.
Desse modo, entende que se essa exigência, que é de ordem formal, com a
revogação do dispositivo que a contém, ela deixou de existir, “incluindo e alcançando os
novos lançamentos, por força do disposto no § 1°, do art. 144, do Código Tributário
Nacional”, pelo que não poderia “a Fiscalização ter aplicado a norma procedimental insculpida
no § 1° do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, uma vez que tal dispositivo, na data do lançamento, já
havia sido expressamente revogado pela Lei n° 12.101/2009, que passou a regulamentar a
matéria, sem qualquer exigência de requerimento de isenção a ser dirigido à Administração
Tributária”. (Destaquei)
Em suma, da análise do recurso voluntário, fica claro que o recorrente pretende
afastar a aplicação do art. 55 da Lei no 8212/91 utilizando-se das normas que regem a sucessão
de leis no tempo, uma vez que defende que dada a natureza formal, procedimental, do
mencionado art. 55 da Lei no 8212/91, uma vez que “as novas normas procedimentais têm
aplicação imediata, quando revogadas perdem sua eficácia também de forma imediata”.
O tema é regido pelo art. 6o da LINDB, que dispõe:
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de
1957)
§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle,
possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou
condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. (Incluído pela
Lei no 3.238, de 1957)
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957)
Extrai-se do dispositivo que o princípio vigente, em regra, é o da irretroatividade
das leis. Com efeito, “a lei, norma reguladora de conduta jurídica, prevê e regula para o futuro,
isto é, disciplina o direito ajustável a situações ou relações, fatos ou perdimentos futuros” 1.
Também a lei processual não tem efeito retroativo. O que acontece é que o
processo é algo que está em andamento, ou seja, está acontecendo, portanto a lei nova, ao entrar
em vigor, colhe o processo no estado em que se encontra, passando a regê-lo dali em diante,
permanecendo válidos os atos até então praticados. É o sistema do isolamento dos atos
processuais. 2

1 SANTOS, Moacyr Amaral. PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1o Volume. São Paulo:
Saraiva, 1992, p. 31.
2 “A lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e
disciplina o processo a partir de sua vigência. Em outras palavras, a lei nova respeita os atos processuais realizados,
bem como os seus efeitos, e se aplica aos houverem de realizar-se.” (SANTOS, Moacyr Amaral. Op. cit., p. 32.)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

O art. 144, § 1o do CTN, citado pelo recorrente como fundamento para afastar a
aplicação do art. 55 da Lei no 8212/91 do presente caso concreto, aliás, como não poderia deixar
de ser, está em sintonia com sistema em questão e o princípio vigente da irretroatividade das leis,
na medida em que dispõe o seguinte:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato
gerador se considera ocorrido. (Destaquei)
O art. 55 da Lei no 8212/91 vigente à época dos fatos geradores dos tributos
questionados que disciplinou o lançamento, por sua vez, dispunha o seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
(Destaquei)
Nota-se que o dispositivo em questão traz obrigações a serem cumpridas pelo
contribuinte entidade beneficente de assistência social como requisitos para que seja
alcançado pela imunidade constitucional prevista no art. 195, § 7o da CF/88.
Em outros termos, ainda que de natureza formal ou procedimental, trata-se de
norma dirigida ao contribuinte e não à autoridade fiscal. Por essa razão, percebe-se, com
facilidade, que não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas no 1o do art. 144 do
CTN e, portanto, entendo que o recorrente não tem razão.
Com relação ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
embora, como já mencionado, tenha alegado que por estar amparado pela imunidade, não era
obrigado a cumprir as exigências do art. 55 da Lei no 8212/91, afirma, por outro lado, que o
próprio Fisco constatou que o recorrente obteve o CEBAS aos 28/05/2007, certificado que, por
apenas declarar a sua situação, tem efeitos retroativos, o que não foi reconhecido pela decisão
recorrida. Nesse sentido, cita precedente deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça e requer
que seja reconhecido o “ex tunc” do certificado.
A respeito da natureza declaratória do CEBAS, anoto que o entendimento
consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência de no 612, é no
sentido de que “o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo
de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos
à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.
Conforme informações prestadas pela autoridade fiscal a fls. 708 em atendimento
ao pedido de informações feito por este colegiado em sede de conversão de julgamento anterior
em diligência, o CEBAS concedido ao recorrente aos 28/05/2007 com validade até 27/05/2010
trata-se de concessão inicial, e não de renovação de certificado anterior, e juntamente com o
certificado foi deferido, também, o Registro da entidade junto ao CNAS - Conselho Nacional de
Assistência Social.
Informou a autoridade fiscal, ainda, que não constam dos autos, nem dos sistemas
internos da Receita Federal do Brasil, e a recorrente também havia apresentado nenhuma prova
de ter requerido a isenção de acordo com a exigência contida no § 1o do artigo 55, da Lei no
8.212/91, de modo que mesmo após a concessão do Certificado, não havia o requerimento
de isenção nos arquivos do INSS/RFB.
Ou seja, de acordo com o enunciado de súmula STJ 612, acima mencionado,
requerente, o CEBAS somente tem natureza declaratória uma vez que cumpridos todos os
requisitos legais, o que, como demonstrado acima, não se verifica no caso.
Anoto que em que pese o enunciado de súmula no 612 do STJ se refira à
“requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”, entendo que esse
enunciado deve ser lido de acordo com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria, firmando no julgamento dos EDcl na repercussão geral no RE no 566.622, no
sentido de que “aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.363 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.011760/2010-11

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.”
Mencionado julgado está assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Ou seja, de acordo com o enunciado de súmula STJ 612, lido conforme o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do EDcl na repercussão
geral no RE no 566.622, não foram compridos todos os requisitos legais pelo recorrente neste
caso concreto, de modo que o CEBAS, neste caso concreto, não tem o pretendido efeito
retroativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital